Tribunal: TJBA
Processo: 8045391-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045391-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAMON SANTOS DA SILVA Advogado(s): MIGUEL MENDES NETO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA COMO REQUISITO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA. MORA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Ramon Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Simões Filho/BA, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S/A, que deferiu liminar para apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta nulidade da medida, sob alegação de ausência de notificação válida, requisito essencial à caracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) determinar se é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. Segundo o Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento. 5. Entretanto, para a aplicação da tese firmada no Tema nº 1.132, é imprescindível que a correspondência tenha sido efetivamente enviada ao endereço contratual. 6. No caso concreto, a notificação encaminhada pela instituição financeira retornou com a informação “não procurado”, sem sequer ter sido encaminhada para entrega, em razão de o endereço estar localizado em área não atendida pelos Correios. 7. Diante disso, resta caracterizada a ausência de comprovação da mora, o que inviabiliza a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência atual do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora do devedor é requisito essencial para a ação de busca e apreensão, baseada em contrato de alienação fiduciária. 2. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ somente se aplica quando comprovado o envio da notificação ao endereço indicado no contrato. 3. A ausência de tentativa efetiva de entrega da notificação inviabiliza a caracterização da mora e, consequentemente, a concessão da liminar de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema Repetitivo 1.132); STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.03.2024. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 2